Tribunal: TJDFT
Processo: 0016611-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016611-44.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANGELA HELENA CHAVES, EDSON DE CASTRO, CRUZEIRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação - Execução fiscal. Prescrição consumada - Falta de prova do parcelamento do débito. 1. A execução fiscal foi ajuizada após o quinquênio legal (CTN 174), contado da constituição definitiva do crédito, quando o crédito já se achava extinto pela prescrição. 2. A juntada de documento extraído do SITAF é insuficiente, por si só, para comprovar o alegado parcelamento administrativo do débito, com a suspensão do prazo prescricional. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do CPC, 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional e 3o da Lei 6.830/1980, por ofensa à presunção de veracidade e legitimidade do documento público e sua fé pública. Destaca que o ato é realizado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, órgão público no exercício de sua função pública, de modo que lhe é inegável o caráter de ato administrativo. Articula, ainda, contrariedade ao entendimento firmado no Tema 527 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 374, inciso IV e 405, ambos do CPC, 204 do CTN e 3o da Lei 6.830/1980, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação aos artigos 373, inciso II, do CPC e 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Com efeito, em que pese a presunção de veracidade dos atos administrativos, as telas SITAF juntadas pelo credor (id 56592262, págs. 3-10) revelam-se insuficientes para evidenciar, por si sós, o alegado parcelamento tributário". (ID 61897193). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, por fim, a inaplicabilidade do Tema 527 do STJ ao caso em exame, por ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021